Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709795-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de novos embargos de declaração opostos em relação à decisão proferida pela Presidência da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual não conheceu dos embargos declaratórios anteriormente opostos. Em breve síntese, alega a embargante que, a despeito de ter manifestado a sua irresignação em todos os momentos adequados, inclusive para o Supremo Tribunal Federal, seus pleitos não foram devidamente analisados, uma vez que tem sido negada acesso judicial para a análise e decisão meritória da causa. Sustenta, ainda, que apenas vem fazendo uso de seu direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário contra decisões contrárias ao seu direito e interesse, não havendo que se falar em formulações com intento procrastinatório. A despeito dos argumentos trazidos pela embargante, a decisão embargada, reitere-se, simplesmente deu as providências determinadas, tanto pela Suprema Corte, quanto pelo próprio Código de Processo Civil. Logo, nada há esclarecer, pela via eleita. No presente caso, resta clara a intenção de fazer prevalecer, a todo custo, o posicionamento jurídico defendido, o que desborda do simples direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Tal fato é corroborado pela oposição de novos embargos declaratórios protelatórios em decisão clara e objetiva. A parte e seu advogado insistem na mesma tese já rechaçada, em todas as esferas recursais, mesmo ciente da absoluta impossibilidade de manejo da ação rescisória em sede de Juizado Especial. Dessa maneira, a tese de acesso ao Poder Judiciário resta prejudicada, configurado o abuso de direito de ação. Assim, a manutenção da decisão recorrida na sua integralidade é medida que se impõe, conforme os fundamentos declinados. Diante da insistência indevida e protelatória da parte embargante, na apresentação de novos embargos declaratórios, aplico a multa prevista no artigo 1.026, 2o, do CPC. Ante o exposto, não conheço destes embargos. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal